Tribunal: TJDFT
Processo: 0727889-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTONIO BATISTA LIMA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de cumprimento de preceito legal c/c perdas e danos ajuizada pelo ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO – ECAD, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ad causam do ora agravante, mantendo-o na demanda em litisconsórcio passivo com a sociedade na qual figura como sócio e representante, TAGN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. Em suas razões (ID 48897807), o agravante insiste em sua ilegitimidade para figurar no pólo passivo da ação em razão de não possuir qualquer relação jurídica com o ECAD, pois que o recorrente, pessoa física, é tão somente sócio da pessoa jurídica TAGN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, com a qual não se confunde. Com apoio no art. 795, do Código de Processo Civil –CPC, alega que as pessoas físicas dos sócios não respondem por supostas dívidas da pessoa jurídica, pois esta possui personalidade jurídica e patrimônio distintos e independentes dos seus sócios. Sustenta não estar demonstrado abuso da personalidade jurídica para promover a desconsideração da personalidade jurídica de modo a incluir o sócio no pólo passivo da demanda. Para fins do pedido liminar, afirma que a probabilidade do direito reside na narrativa dos fatos e que o periculum in mora resulta dos prejuízos em face de sua sujeição a obrigações processuais dispendiosas. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer “seja acolhida a preliminar aqui arguida, devendo o feito ser, desde já, extinto, baixado e arquivado em relação Sr. ANTONIO BATISTA LIMA SILVA, sem julgamento do mérito, a teor do quanto dispõe o artigo 485, VI, do NCPC”. Preparo recolhido (ID 48899714). É a síntese do necessário. DECIDO. Importa observar que a decisão agravada, proferida em ação de conhecimento, manteve o agravante como litisconsorte passivo no feito, de modo a não comportar impugnação por meio de agravo de instrumento, pois, nos termos das hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, o recurso ora interposto somente é admissível no caso de exclusão do litisconsorte, conforme se confere, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: VII - exclusão de litisconsorte; (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, sendo possível a mitigação da taxatividade rol do art. 1.015 do CPC "quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396 - MT). 2. O recurso de agravo de instrumento pretende a reforma da decisão que indeferiu pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva. Contudo, não há autorização legal para a interposição deste recurso, o que impõe o seu não conhecimento. 3. Negou-se provimento ao agravo interno.” (Acórdão 1288520, 07192934520208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no PJe: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INSURGÊNCIA CONTRA CAPÍTULO DE DECISÃO QUE REJEITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM FASE DE CONHECIMENTO. MATÉRIA IRRECORRÍVEL PELA VIA DO AGRAVO. TAXATIVIDADE DO ART. 1.015 DO CPC/2015. (...) 1. Impõe-se o não conhecimento do recurso na parte em que se insurge contra capítulo de decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva em fase de conhecimento, por se tratar de matéria irrecorrível pela via do agravo de instrumento, ante a taxatividade do art. 1.015 do CPC/2015. (...) 7. Conhecimento parcial do Agravo de Instrumento. Não provimento do recurso na parte em que foi conhecido. Indeferimento da gratuidade de justiça para ambos os Agravantes (pessoa natural e jurídica).’” (Acórdão 1124644, 07061956120188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 1/10/2018.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO SANEADORA QUE REJEITA PRELIMINARES E PREJUDICIAIS. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil e o Regimento Interno desta Corte (art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT) permitem ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, e ainda, dar ou negar provimento nas hipóteses em que houve entendimento firmado em precedente vinculante, súmula ou jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, a respeito da matéria debatida no recurso, não importando essa decisão em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra ato judicial, que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e a afasta a prejudicial de prescrição, quando apreciadas em decisão saneadora, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque tais matérias poderão ser suscitadas em preliminar de recurso de apelação sem prejuízo para as partes litigantes, não havendo que se falar, nessa hipótese, em risco de inutilidade do processo (REsp n. 1.704.520/MT). Precedente desta 2a Turma Cível: Acórdão n. 1243390, 07265263020198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020. 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.)” (Acórdão 1277695, 07108007920208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 30/9/2020.) De fato, importa consignar que a matéria não preclui e pode ser devolvida à instância recursal em sede de preliminar do recurso de apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). Além do mais, não bastasse a ausência de probabilidade do direito vindicado (pois o art. 110 da Lei de Direitos Autorais, Lei n. 9.610/98, atribui responsabilidade solidária e direta ao proprietário do estabelecimento, não cabendo perquirir sobre o instituto da desconsideração da personalidade jurídica), sobreleva não se verificar, in casu, a urgência indispensável à mitigação da taxatividade do recurso. Com efeito, além de indeferido o pedido de tutela antecipada formulado pelo ECAD na inicial para suspensão da execução de músicas pela sociedade ré (ID 138413340 do processo referência n. 0717231-40.2022.8.07.0007), forçoso é reconhecer que eventuais prejuízos em face da “sujeição a obrigações processuais dispendiosas” só alcançam o agravante quando finalizado o processo e somente se, uma vez confirmada a sua legitimidade ad causam, for condenado no mérito. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 14 de julho de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator